Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017883-31.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (AGRAVANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. GLOSA DE BENEFÍCIO FISCAL. CONVÊNIO CONFAZ 100/97. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL COMPATÍVEL COM O CONVÊNIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI No 6.830/80. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE GARANTIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 9o, § 7o, DA LEI No 6.830/80. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por FMC Química do Brasil Ltda. e outros contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado, mantendo a condenação em honorários sucumbenciais, reconhecendo a legalidade da glosa do benefício fiscal do Convênio CONFAZ 100/97 por ausência de Certidão Negativa de Débitos válida e determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito principal, com exclusão definitiva dos ex-administradores do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a julgamento são: (i) saber se a exclusão dos ex-administradores da CDA, ocorrida após a distribuição dos embargos à execução fiscal mediante retificação administrativa, afasta a condenação em honorários com base no art. 26 da Lei no 6.830/80 ou autoriza sua fixação por equidade ou redução pela metade; (ii) saber se a exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ 100/97, estabelecida por regulamento estadual, viola o princípio da legalidade tributária ou extrapola os limites do convênio; (iii) saber se a determinação de prosseguimento da execução fiscal contraria a vedação à liquidação antecipada de garantia prevista no art. 9o, § 7o, da Lei no 6.830/80, com redação dada pela Lei no 14.689/2023.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei no 6.830/80 pressupõe que o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa ocorra de forma espontânea e antes de qualquer resistência ou provocação judicial. No caso, a exclusão dos ex-administradores da CDA ocorreu somente após a distribuição dos embargos à execução fiscal, o que atrai a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar os ônus sucumbenciais, sendo descabida a equiparação à hipótese normativa do referido dispositivo.

4. A fixação de honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, é vedada quando o proveito econômico for mensurável e expressivo, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 dos Recursos Repetitivos. No caso, o proveito econômico é identificável e consiste na exclusão dos ex-administradores do polo passivo de execução fiscal no valor de R$ 2.898.525,40, o que afasta a possibilidade de arbitramento equitativo.

5. A apresentação de CDAs retificadas no curso do processo já instaurado não configura o reconhecimento imediato e voluntário exigido pelo art. 90, § 4o, do CPC para autorizar a redução dos honorários pela metade, porquanto a concordância tardia com a pretensão da parte adversa não elide a causalidade nem afasta a responsabilidade integral pelos honorários devidos.

6. O art. 14 do RICMS/2014 do Estado de Mato Grosso, ao condicionar a fruição de benefícios fiscais à comprovação da regularidade fiscal mediante CND válida, não cria requisito incompatível com o Convênio CONFAZ 100/97 nem viola o princípio da legalidade tributária, mas exerce a competência regulamentadora do ente federado para disciplinar obrigação acessória de caráter geral, em conformidade com a autorização implícita contida na cláusula terceira do referido convênio, que reserva aos Estados a disciplina das condições para fruição dos benefícios nele previstos.

7. A divergência jurisprudencial interna entre câmaras do Tribunal não impõe à relatora a revisão de seu posicionamento, especialmente quando a decisão agravada está fundamentada em precedente específico da própria câmara julgadora, proferido em situação análoga, ao qual se deve dar prevalência para fins de uniformidade no âmbito do órgão fracionário.

8. A determinação de prosseguimento da execução fiscal não implica liquidação antecipada de garantia. A vedação prevista no art. 9o, § 7o, da Lei no 6.830/80, com redação dada pela Lei no 14.689/2023, diz respeito à satisfação forçada e antecipada da garantia antes do trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte, e não obsta o regular andamento dos demais atos processuais da execução, hipótese distinta da determinada na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos de agravo interno desprovidos.

Tese de julgamento: "A retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa, com exclusão de corresponsáveis, realizada somente após a distribuição dos embargos à execução fiscal, não configura a hipótese de cancelamento espontâneo prevista no art. 26 da Lei no 6.830/80, tampouco autoriza a fixação equitativa de honorários ou sua redução pela metade, porquanto o princípio da causalidade impõe ao causador do processo o integral ônus sucumbencial.

A norma regulamentar estadual que condiciona a fruição de benefício fiscal previsto em convênio do CONFAZ à apresentação de Certidão Negativa de Débitos válida não viola o princípio da legalidade tributária nem extrapola os limites do convênio, configurando exercício legítimo da competência do ente federado para disciplinar obrigações acessórias como pressuposto para o gozo da benesse tributária.

A determinação de prosseguimento da execução fiscal não contraria a vedação à liquidação antecipada de garantia estabelecida no art. 9o, § 7o, da Lei no 6.830/80, com redação dada pela Lei no 14.689/2023, uma vez que o regular andamento dos atos executivos é distinto da satisfação forçada e antecipada da garantia antes do trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, XII, "g"; Lei Complementar no 24/1975, arts. 1o, 7o e 8o; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, § 7o, e 26; Lei no 14.689/2023; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 90, § 4o; RICMS/MT/2014, art. 14; Convênio CONFAZ 100/97, cláusula terceira.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 dos Recursos Repetitivos (fixação de honorários advocatícios — vedação à equidade quando o proveito econômico for mensurável); TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U. 1013315-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 01/07/2025, DJE 12/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017883-31.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

AGRAVADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
FMC Química do Brasil Ltda.
e outros contra a decisão monocrática de ID 341997369, proferida pela Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso sustenta que:

(i)

a exclusão dos ex-administradores da CDA se deu de forma espontânea, mediante retificação administrativa, o que afastaria a condenação em honorários com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80;

(ii)

subsidiariamente, que os honorários deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sob o argumento de que o proveito econômico relativo à exclusão dos ex-administradores seria inestimável ou irrisório; e

(iii)

que, ao apresentar novas CDAs retificadas administrativamente, reconheceu o pedido da parte adversa, razão pela qual os honorários deveriam ser reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas.

FMC Química do Brasil Ltda. e outros. sustentam, em síntese:

(i)

que o Convênio CONFAZ 100/97 não prevê, em nenhuma de suas cláusulas, a exigência de CND como condição para fruição dos benefícios fiscais nele previstos, de modo que norma infralegal estadual não poderia criar tal requisito sem violar os artigos 1o, 7o e 8o da Lei Complementar no 24/75 e o artigo 155, §2o, XII, "g", da Constituição Federal;

(ii)

que a jurisprudência deste Tribunal, inclusive da própria relatora do feito, é no sentido da ilegalidade de decretos estaduais que restrinjam benefícios fiscais concedidos no âmbito de convênios do CONFAZ, citando especificamente o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos no 1012959-74.2023.8.11.0041, em caso análogo envolvendo a própria agravante; e

(iii)

que a determinação de prosseguimento da execução fiscal contraria o artigo 9o, §7o, da Lei 6.830/80, com redação dada pela Lei no 14.689/2023, que veda a liquidação antecipada da garantia antes do trânsito em julgado da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Requerem, ao final, o provimento integral do recurso para cancelamento das CDAs no 2021449694 e 2021449579 e extinção da execução fiscal, ou, subsidiariamente, a manutenção da suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo dos embargos.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017883-31.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

AGRAVADO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
FMC Química do Brasil Ltda.
e outros contra a decisão monocrática de ID 341997369, proferida pela Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.t

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal no 1045160-90.2021.8.11.0041, para cobrança de débito de ICMS consubstanciado na CDA no 2021449694, decorrente da glosa do benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ 100/97, sob o fundamento de que a ora Recorrente não possuía Certidão Negativa de Débitos válida no momento das operações fiscalizadas.

Após a citação, a ora Recorrente FMC Química do Brasil Ltda. e outros. apresentou os embargos de origem, que foram julgados procedentes, determinando: (i) a extinção da execução fiscal em relação ao débito impugnado; (ii) a exclusão definitiva dos ex-administradores do polo passivo da demanda; (iii) a anulação da cobrança indevida; (iv) o reconhecimento da ilegalidade da exigência fiscal; e (v) a aplicação da taxa SELIC como limite máximo para encargos moratórios.

Posteriormente, a FMC Química do Brasil Ltda. opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à condenação do Estado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Por sentença complementar, os embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos para integrar à decisão a condenação do embargado ao ressarcimento das custas à parte embargante.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação que foi parcialmente provido por esta Relatora para:

a)
Manter
a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos fixados na sentença recorrida, afastando a aplicação do artigo 26 da Lei 6.830/80 e do artigo 85, §8o, do CPC;

b)
Reformar
a sentença recorrida quanto ao mérito da exigência fiscal, reconhecendo a legalidade da glosa do benefício fiscal do Convênio 100/97 em razão da ausência de Certidão Negativa de Débitos válida, julgando
improcedentes
os embargos à execução fiscal neste ponto;

c)
Determinar
o prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito principal objeto da CDA no 2021449694, devendo ser mantida a exclusão dos ex-administradores do polo passivo, conforme reconhecido pelo próprio apelante.

Contra a decisão, insurgem-se os Recorrentes.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Os argumentos do Estado não merecem acolhida.

No que diz respeito à pretensão de afastamento integral da condenação em honorários com base no art. 26 da Lei no 6.830/80, a tese não pode prosperar.

O referido dispositivo prevê a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes quando o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa ocorre antes da decisão de primeira instância. Contudo, a finalidade da norma é proteger a Fazenda Pública de ser penalizada quando, espontaneamente e antes de qualquer provocação judicial, reconhece o equívoco e procede à retificação.

Não é o que ocorreu nos autos.

O próprio Estado reconheceu expressamente que a exclusão dos ex-administradores da CDA se deu somente após a distribuição dos embargos à execução fiscal.

Tal circunstância é determinante: a propositura da ação foi necessária para que o direito dos embargantes fosse reconhecido, o que atrai a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar os ônus sucumbenciais.

A retificação posterior à instauração do litígio não tem o condão de equiparar a situação à hipótese prevista no art. 26 da Lei no 6.830/80, que pressupõe atuação espontânea do credor antes de qualquer resistência ou provocação judicial.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, igualmente não assiste razão ao agravante.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076 dos Recursos Repetitivos, que vedou a fixação equitativa quando o proveito econômico for elevado, impondo a observância dos percentuais objetivos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

No caso, há proveito econômico mensurável e expressivo, consistente na exclusão dos ex-administradores do polo passivo de execução fiscal no valor de R$ 2.898.525,40.

Não há que se falar, portanto, em proveito irrisório ou inestimável que justificasse o arbitramento por equidade.

Por fim, também não merece acolhida a tese de redução dos honorários pela metade com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.

O agravante sustenta que, teria reconhecido o pedido ao apresentar as CDAs retificadas. Todavia, o reconhecimento superveniente do direito, ocorrido somente após a distribuição dos embargos, não equivale ao reconhecimento imediato e voluntário que o dispositivo pressupõe.

A apresentação das novas CDAs com a exclusão dos sócios se deu no curso do processo já instaurado, o que não afasta a causalidade nem autoriza a redução pretendida. A concordância tardia com a pretensão da parte adversa não desonera o causador do processo de arcar integralmente com os honorários devidos.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. E OUTROS

As razões apresentadas pela agravante também não são suficientes para reformar a decisão.

No que tange à legalidade da exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para a fruição do benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ 100/97, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento recente desta Câmara sobre a matéria.

Este Sodalício firmou posição no sentido de que é legítima a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição de benefício fiscal, prevista em regulamento estadual, quando destinada a comprovar a regularidade fiscal do contribuinte, e que a norma regulamentar estadual que estabelece obrigação acessória não viola o princípio da legalidade tributária nem inova indevidamente na ordem jurídica quando compatível com convênios firmados no âmbito do CONFAZ
(N.U 1013315-61.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgado em 01/07/2025, publicado no DJE 12/07/2025).

Com efeito, o art. 14 do RICMS/2014 do Estado de Mato Grosso, ao condicionar a fruição de benefícios fiscais à comprovação da regularidade fiscal do contribuinte mediante CND válida, não cria requisito incompatível com o texto do Convênio CONFAZ 100/97, mas exerce a competência regulamentadora que lhe é própria, estabelecendo condição de caráter geral aplicável a todos os benefícios fiscais.

O Convênio, em sua cláusula terceira, autoriza os Estados a conceder às operações internas os benefícios nele previstos, observadas as respectivas condições para fruição do benefício, o que confere ao ente federado espaço normativo para disciplinar o modo de comprovação da regularidade fiscal como pressuposto para o gozo da benesse tributária.

Não se trata, portanto, de criação unilateral de requisito estranho ao convênio, mas de regulamentação compatível com as obrigações acessórias que o próprio sistema tributário permite ao Estado estabelecer.

A jurisprudência invocada pela agravante, proveniente de julgado da Segunda Câmara deste Tribunal, não afasta o entendimento adotado neste processo.

A divergência interna existente entre câmaras não obriga esta Relatora a modificar seu posicionamento, sobretudo quando a decisão agravada está fundamentada em precedente específico desta Câmara, proferido em situação análoga.

A orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo é no sentido da legalidade da exigência, conforme o precedente acima referido, que deve prevalecer para fins de uniformidade no âmbito deste órgão fracionário.

No que se refere ao pedido de manutenção da suspensão da execução fiscal e vedação de liquidação antecipada da garantia, consigne-se que esta Relatora, na própria decisão agravada, determinou o prosseguimento da execução fiscal quanto ao débito principal, e não a liquidação imediata da garantia oferecida.

A vedação à liquidação antecipada prevista no art. 9o, § 7o, da Lei no 6.830/80, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, diz respeito à satisfação forçada e antecipada da garantia, e não impede o regular prosseguimento da execução para os demais atos processuais cabíveis.

A questão da liquidação da garantia, nos termos da legislação vigente, será observada quando e se for o caso, em estrita conformidade com o referido dispositivo legal, o que já está assegurado pelo próprio comando normativo, dispensando qualquer determinação adicional nesse sentido.

Ante o exposto, os argumentos trazidos em ambos os agravos internos não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO aos recursos apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026